Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO PRECLUSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETOS DE ARQUITETURA. ENTREGA PARCIAL. PAGAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS AO CONTRATANTE. DESAVENÇAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE LESÃO DIRETA A DIREITOS DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSAS EM CONVERSAS PRIVADAS DE WHATSAPP. CONTEXTO DE EXASPERAÇÃO E ACUSAÇÕES MÚTUAS. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
I. Indeferida a inversão do ônus da prova mediante decisão preclusa, a questão não pode ser rediscutida em sede de apelação, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.
II. O contratante que paga pelo projeto de arquitetura entregue tem direito à cessão dos direitos respectivos para a realização de mudanças consideradas necessárias, presente o disposto no artigo 18 da Lei 5.194/1966.
III. Desavenças contratuais só ocasionam dano moral quando atingem direito da personalidade jurídica ou a dignidade pessoal do contratante porventura lesado, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, e dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil.
IV. Ofensas proferidas em conversas privadas de whatsapp, no contexto de exasperação e acusações mútuas de conduta pessoal e contratual ilícita, não têm aptidão para provocar dano moral, a não ser quando comprovada lesão direta a algum atributo da personalidade jurídica.
V. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, presente o disposto nos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação dos Autores/Reconvindos parcialmente provida. Apelação da Ré/Reconvinte desprovida.